Tribunal: TJSP
Processo: 1023496-37.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contratos bancários – Ação revisional – Alegação de que os honorários foram fixados em valor irrisório - Questão conhecida e julgada – Intuito de revisão – Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contratos bancários – Ação revisional – Alegação de que os honorários foram fixados em valor irrisório - Questão conhecida e julgada – Intuito de revisão – Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023496-37.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RONDINELI DE PAULA DA SILVA, é embargado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023496-37.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 14883 - LMCP/DRG/FCSO
2
Embargos de Declaração no 1023496-37.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Rondineli de Paula da Silva
Embargado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 26a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contratos bancários
Ação revisional Alegação de que os honorários foram fixados
em valor irrisório - Questão conhecida e julgada Intuito de
revisão

Caráter
infringente
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando
conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas
na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art.
1.025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
59/63, que deu provimento ao recurso de apelação do embargante.
O embargante alega que os honorários foram fixados em valor
irrisório, devendo ser fixados em percentual sobre o valor da causa. Pede acolhimento
dos embargos.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023496-37.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 14883 - LMCP/DRG/FCSO
3
objetada: “...de acordo com o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, fixo honorários
advocatícios e recursais no percentual de 15% sobre o valor do excesso de cobrança, e
com resultado mínimo dos honorários de R$ 1.000,00 para não se aviltar a atividade
da advocacia.” (fls. 62).
A pretensão do embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando
do
raciocínio
desenvolvido
no v.
aresto
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão
da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito
de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora
dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS,
2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023496-37.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 14883 - LMCP/DRG/FCSO
4
C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário,
para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF
Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ
01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão
impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP;
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)